Tribunal: CARF
Processo: 10882.720297/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720297/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.608 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
ROONEY SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DEPÓSITO JUDICIAL. INTEGRAL. EFEITOS. INTELIGÊNCIA DAS
SÚMULAS CARF N° 5 E N° 132.
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante integral, não há incidência de multa de ofício e nem de juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento
a multa de ofício e os juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 193/200) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (e-fls. 172/183)
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 95/104), no valor total de R$ 740.427,01, referente ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2006, 2007 e 2008, por omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo recebidos de pessoa jurídica (75%). O Termo de Conclusão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720297/2011-60
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720297/2011-60

Procedimento Fiscal consta das e-fls. 91/94. O contribuinte foi cientificado do lançamento em
28/02/2011. Na impugnação (e-fls. 113/122), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade.
(b) Mérito. Não há que se falar em insuficiência do valor depositado, merecendo
ser cancelado o auto de infração.
Nos termos da Resolução de e-fls. 159/165, o julgamento foi convertido em
diligência, a fim de averiguar se o depósito judicial foi convertido em renda da União, conforme
requerimento do contribuinte, bem como verificar a disponibilidade e possíveis alocações do
depósito judicial. Em resposta, foi emitido o seguinte despacho Abaixo, colacionamos o teor do
Despacho (e-fls. 171):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se, o presente processo, de AI IRPF referente aos anos-calendário 2006 a 2008.
Em documento às fls. 159 a 165, a DRJ/FOR converteu o julgamento deste processo em
diligência, solicitando à Unidade de origem (DRF/Osasco) verificação acerca da
conversão do depósito judicial de fls. 13 em renda da União. Conforme tela Sief –
documentos de arrecadação (fl. 167) verifica-se que até esta data não houve a
transformação/conversão em renda do depósito judicial. Ainda, visando complementar
informação, juntamos cópia de decisão de Agravo de Instrumento de 25/04/2012 (fls.
168 a 170), informando que se encontra sustado qualquer levantamento ou conversão de
depósito relativo ao processo judicial em questão até julgamento de recurso. Isto posto,
retorne-se o processo à DRJ/FOR.
A seguir, transcrevo do voto da relatora do Acórdão da 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (e-fls. 172/183):
(a) Nulidade. Sa inobservância dos pressupostos legais para a constituição do
lançamento e para lavratura do auto de infração, ou a incompetência do
autuante, são causas suficientes para invalidar a autuação e,
consequentemente, o lançamento nela consignado. Como isso não ocorreu no
presente caso, descabe a anulação ou cancelamento dos autos em análise.
(b) Mérito. A argumentação de que a fiscalização se utilizou de enquadramento
legal equivocado não merece prosperar. Conforme se observa às fls. 101 dos
autos, o enquadramento legal guarda coerência com o entendimento formado
pelo autor do procedimento fiscal. Foi constatado que o contribuinte declarou
como rendimentos isentos e não tributáveis valores recebidos a título de
participação no lucro, nos anos de 2006 e 2007, deixando de declarar os
valores recebidos no ano de 2008. De fato, houve depósito judicial nos autos
do Mandado de Segurança n° 2007.61.00.007778-8, entretanto o mesmo não
suspendeu a exigibilidade dos créditos em virtude de não ter sido efetuado no
montante integral da exigência. Ademais, o depósito integral do crédito
tributário levado à discussão no Poder Judiciário suspende sua exigibilidade,
entretanto não impede sua constituição pelo lançamento. Conforme
informação prestada pela UQAJUD/OSA em sede de diligência, o depósito
judicial não foi convertido em renda e existe Agravo de Instrumento
interposto pelo contribuinte, tendo sido concedida a antecipação de tutela
recursal, sustando qualquer levantamento ou conversão em renda dos
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720297/2011-60

depósitos judiciais, até o julgamento do recurso. Dessa forma, temos que
procede o lançamento.
(c) Juros de Mora. O crédito tributário não integralmente pago no vencimento
deve ser acrescido de juros de mora, “seja qual for o motivo determinante da
falta”, não se podendo afastar a sua incidência nem mesmo na hipótese de
crédito tributário sub judice. A inclusão de juros de mora no lançamento
efetuado, por força do disposto no art. 161 do mesmo código, tem caráter
indicativo da recomposição do valor do crédito vencido para a data
consignada, no caso, a data do depósito judicial, dada a suspensão de
exigibilidade do crédito, no caso, por força do artigo 151, n, do CTN. Na
conversão do depósito em renda para a União Federal, se for o caso, os
valores convertidos são considerados pagamentos realizados na data dos
depósitos, não havendo justificativa para o pleito do impugnante.
(d) Multa de ofício. A multa de ofício de 75%, aplicada nos autos, tem como
amparo o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007, logo deve ser mantida.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 18/11/2014 (e-fls. 184/189), a
contribuinte interpôs em 16/12/2014 (e-fls. 193) recurso voluntário (e-fls. 193/200) pedindo a
reforma do Acórdão, alega, em síntese:
(a) Admissibilidade. Com fundamento no art. 33 e seguintes do Decreto n°
70.235, de 1972, o recurso deve ser recebido.
(b) Nulidade do lançamento. O Imposto de Renda foi objeto de adesão à anistia da
Lei n° 11.941, de 2009, com pedido de conversão em renda dos valores
depositados judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n°
2007.61.00.007778-8. Adesão enseja anistia e extingue o credito tributário, a
teor do artigo 175, II, do CTN, devendo sob esse prisma ser analisada a
situação do contribuinte, e não mais se o depósito judicial que visava à
suspensão da exigibilidade teria sido realizado em seu montante integral ou
não. O depósito foi do montante integral, uma vez efetuado dentro de 30 dias
da revogação de medida limitar outrora deferida e que, excluída a multa de
mora. Diante disso, o valor depositado supera o apurado pela fiscalização.
Logo, incabível e inadequado o fundamento de o depósito não representar o
montante integral do débito e de não estar a exigibilidade suspensa nos
termos do art. 151, II, do CTN. Não havendo correlação lógica entre
fundamento e realidade, exigência do art. 50, I e II, e § 1°,da Lei n° 9.784, de
1999, e sendo requisito de validade formal a existência de descrição de fato e
disposição legal infringida (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 10, IV), o ato de
lançamento é nulo por não identificação precisa da obrigação tributária (CTN,
art. 142), eis que partiu da premissa equivocada de insuficiência de depósito
judicial, sendo que o valor já estava anistiado, com respectivo pedido de
conversão em renda. Há ofensa ao art. 142 do CTN também na base de
cálculo por se apurar tributo diverso do que seria devido, à luz da anistia
fiscal. Logo, na esteira de decisões anteriores, o lançamento é nulo.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720297/2011-60

(c) Mérito. A Orbitall Serviços e Processamento de Informações Comerciais
S/A, na condição de fonte pagadora da participação nos lucros, impetrou
Mandado de Segurança n° 2006.61.00.019210-0, com pedido de liminar,
visando afastar qualquer ato da autoridade fiscal tendentes a exigir o imposto
de renda sobre as referidas verbas pagas ao Recorrente. Tal liminar foi
deferida em 05/09/2006 (doc. 03 da impugnação), o que amparou a não
retenção do imposto de renda sobre tais pagamentos realizados ao
Recorrente. Por sua vez, visando discutir a não incidência do imposto de
renda na fonte sobre os valores recebidos a título de participação nos lucros, o
ora Recorrente impetrou o Mandado de Segurança n° 2006.61.00.007778-
8, no qual também obteve liminar. Todavia, a liminar anteriormente
deferida, nos autos do MS n° 2006.61.00.019210-0 (impetrado pela fonte
pagadora), foi revogada pela sentença denegatória da segurança,
publicada em 09/10/2008 (doc. 04 da impugnação), o que ensejou o
depósito judicial dos valores então suspensos, realizado nos autos do MS
n° 2006.61.00.007778-8, em 06/11/2008, conforme guia de depósito já
apresentada aos autos (doc. 05 da impugnação). Realizado o depósito no
prazo de 30 dias do § 2° do art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, indevida a
exigência de multa de mora sobre os valores depositados judicialmente.
Assim, excluindo-se a multa de mora considerada, como visto, pela
fiscalização nos seus cálculos, o valor devido corresponderia a R$
394.677,57, inferior, portanto, ao valor de RS 419.489,72 depositado pelo
Recorrente, restando, ainda, uma diferença a maior de R$ 24.812,15 (doe. 06
da impugnação). Não há, portanto, que se falar em insuficiência do valor
depositado, merecendo ser cancelado o auto de infração e, por consequência
lógica, afastada também a multa de oficio imposta.
(d) Não incidência de juros sobre multa de ofício. Não cabem juros sobre a multa
de ofício (Lei n° 9.430, de 1996, art. 61, caput e §3°; CTN, arts. 161, caput e
§ 1°, e 164; e jurisprudência do CARF) e, se cabíveis, deve ser aplicada a taxa
Selic limitada a 1%.
Por força da Resolução n° 2401-000.762, de 04 de dezembro de 2019 (e-fls.
224/220), o julgamento foi convertido em diligência para que fosse carreada aos autos a petição
inicial e os atos decisórios emitidos no processo n° 2007.61.00.007778-8, bem como para que
fossem respondidos quesitos. Em face do resultado da diligência (e-fls. 233/349), o contribuinte
apresentou a manifestação de e-fls. (358/362), em síntese, alegando:
(a) A autoridade de origem confirmou as alegações do contribuinte, em especial as
relativas à ação judicial, bem como a existência prévia de depósitos judiciais
em valores integrais e suficientes para cobrir os créditos tributários lançados.
(b) A manifestação fiscal dando conta da inexistência de parcelamento se mostrou
incompleta, pois houve pagamento a vista com utilização dos depósitos
judiciais, nos termos do art. 1° c/c 10 da Lei n° 11.941, de 2009 (quitação do
débito com redução de 100% da multa e 45% dos juros com desistência da
ação e renúncia ao direito pleiteado). O fato de não haver parcelamento não
interfere nas alegações dispendidas no processo, pois houve adesão à anistia
em modalidade diversa, pagamento com utilização dos depósitos judiciais.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720297/2011-60

(c) A não prejudica o fato de os depósitos ainda não terem sido convertidos em
renda, pois houve depósito integral e o transito em julgado do processo já foi
certificado, faltando definir os valores a converte e levantar, considerando-se
os benefícios legais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 18/11/2014 (e-fls. 184/189), o recurso
interposto em 16/12/2014 (e-fls. 193) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade do lançamento. Em sede de preliminar, o recorrente sustenta a nulidade
do lançamento por inadequação dos pressupostos de fato e de direito do lançamento. Sustenta
que teria se beneficiado da anistia da Lei n° 11.941, de 2009, logo, independentemente de o
depósito judicial ser do montante integral ou não, a multa não seria devida e os juros teriam sido
reduzidos. Além disso, no seu entender, o depósito seria do montante integral, pois haveria
medida liminar a excluir multa de mora ao tempo do depósito. Assim, à luz da anistia fiscal, teria
sido apurado tributo diverso do devido, a caracterizar ofensa ao arts. 142 e 175, II, do CTN e
nulidade do lançamento.
Destaque-se que a argumentação não se volta contra o principal lançado, eis que a
anistia da Lei n° 11.941, de 2009, não o reduzia. Além disso, a documentação constante dos
autos referente ao Mandado de Segurança n° 2007.61.00.007778-8 revela que, no momento do
lançamento, os valores depositados não haviam sido convertidos em renda e era discutível se os
mesmos corresponderiam ou não ao montante integral.
Logo, o lançamento era cabível, ainda que para prevenir decadência.
Diz respeito ao mérito determinar se os fundamentos invocados pela fiscalização
correspondem ou não à realidade emergente do conjunto probatório, tendo havido descrição dos
fatos apurados e imputação de qualificação jurídica e dispositivo legal infringido a eles
correspondentes. Eventual apuração a maior também demanda análise de mérito, a partir da
análise do cabimento ou não de redução do montante constituído. Não há nulidade a ser
declarada. Rejeito a preliminar.
Mérito. Em suas alegações de mérito, o recorrente sustenta não serem devidos
juros sobre multa de ofício e o cabimento do cancelamento do lançamento e, por decorrência, da
multa de ofício, em razão de ter havido depósito judicial em montante integral, em face dos
Mandados de Segurança n° 2006.61.00.019210-0 e n° 2006.61.00.007778-8. Além disso, não
caberiam juros sobre a multa de ofício.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720297/2011-60

Segundo a fiscalização (e-fls. 93), não seria integral o deposito judicial de apenas
R$ 367.340,56 de principal e de R$ 52.149,16 de encargos, a somar R$ 419.489,72 (DARF, e-
fls. 167), pois, conforme revelaria a seguinte tabela a especificar o cronograma dos recebimentos
dos rendimentos, a composição do montante integral dos débitos em 07/11/2008 (data do DARF
do depósito judicial) deveria ser:
Ano Base
Vencto.
Multa de
Mora
Selic
Rendimento
IRPF
Multa de Mora
Juros de Mora
TOTAL
2006
30/04/07
20%
17,99%
362.986,80
99.821,37
19.964,27
17.957,8

2007
30/04/08
20%
7,21%
417.618,43
114.845,07
22.969,01
8.280,33

2008
30/04/09
—
—
559.174,34
153.772,94
0,00
0,00

Total

1.339.779,57
368.439,38
42.933,29
26.238,19
437.610,86
O contribuinte apurou o valor recolhido nos termos da planilha de e-fls. 14, a
considerar como encargos apenas os juros de mora em razão do disposto no § 2° do art. 63 da
Lei n° 9.430, de 1996 e a tomar por data para cálculo dos encargos as relativas à retenção na
fonte, como podemos observar:
FATO
GERADOR VENCTO SELIC
BASE
IRRF
JUROS
TOTAL
28.08.06
08.09.06
35,28% 362.986,80
99.821,37
35.216,98 135.038,35
28.02.07
09.03.07
29,18% 235.241,38
64.691,38
18.876,94
83.568,32
17.08.07
10.09.07
23,54% 182.377,05
50.153,69
11.806,18
61.959,87
27.02.08
10.03.08
18,36% 313305,64
86.159,05
15.818,80 101.977,85
15.08.08
10.09.08
12,43% 245.868,70
67.613,89
8.404,41
76.018,30
368.439.38
90.123,31 458.562,69
Beneficio anistia
- (40.555.49) (40.555,49)
Total
devido

368.439.38
49.567,82 418.007,20
Deposito (nov/08)
10.23%
419.489,72
42.913,80 462.403,52
TOTAL A
LEVANTAR

(44.396,32)
Note-se que o total de imposto recolhido (R$ 367.340,56; DARF, e-fls. 167) é
inferior ao total de imposto apurado pela fiscalização (R$ 368.439,38; e-fls. 98) e que o total de
juros recolhido (R$ 52.149,16, DARF e-fls. 167) é superior ao apurado pela fiscalização (R$
26.238,19; e-fls. 93).
Para a fiscalização, não foi demonstrada a existência de liminar a beneficiar o
recorrente (e-fls. 91/92), tendo o Termo de Verificação Fiscal destacado (e-fls. 91):
O presente procedimento fiscal consiste na análise documental relativa ao Mandado de
Segurança de n°. 2007.61.00.007778-8 deferido em favor ao contribuinte e cujo pedido
consistia no afastamento de "quaisquer atos da autoridade coatora tendentes a exigir-
lhes o imposto sobre a renda sobre as verbas referentes à participação nos lucros
recebidas e a receber, seja a) até o transito em julgado da decisão proferida nos autos
do mandado de segurança n°. 2006.61 00.019210-0. ajuizado pela pessoa jurídica, ou
quando menos, b) se reconheça a não incidência do imposto sobre a referida
participação nos lucros em face da não incidência estabelecida pelo artigo 10 da Lei n°
9249/95"
Com a impugnação (e-fls. 122/134), foi demonstrado que liminar obtida pela
empresa para não reter restou cancelada no Mandado de Segurança n° 2006.61.00.019210-0
(e-fls. 126, disponibilização da sentença em D. Eletrônico em 09/10/2008), tendo sido feito o
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720297/2011-60

depósito no Mandado de Segurança - MS impetrado pelo autuado de n° 2007.61.00.007778-8 em
06/11/2008 (e-fls. 13).
Na impugnação e no recurso, o contribuinte menciona a liminar em tela obtida
pela empresa, mas menciona também a existência de liminar em seu processo de n°
2007.61.00.007778-8.
Diante de tal contexto, o julgamento foi convertido em diligência e a Receita
Federal apresentou a Informação de e-fls. 337/339, transcrevo:
Foram juntadas ao presente processo as principais peças da ação judicial n°
2007.61.00.007778-8.
A ação Judicial n° 2007.61.00.007778-8 trata-se de Mandado de Segurança impetrado
em 17/04/2007, pelo contribuinte e outros, objetivando a declaração de inexigibilidade
de imposto de renda sobre valores a que teriam direito em razão de distribuição de
lucros de sociedade anônima da qual são administradores, inclusive no que diz respeito
aos exercícios 2006, 2007 e 2008, em face da não incidência estabelecida pelo artigo 10
da Lei n° 9.249/95.
Foi requerida a distribuição desse Mandando de Segurança por dependência ao
Mandado de Segurança n° 2006.61.00.019210-0, impetrado pela empresa Orbital
Serviços e Processamento de Informações Comerciais LTDA, com pedido de liminar,
contra ato a ser praticado pelo Sr. Agente da Agência da Receita Federal em São
Caetano do Sul/SP tendente a exigir o imposto sobre a renda incidente sobre as verbas
já pagas e a pagar, a título de participação nos lucros pela impetrante a seus
administradores, fundamentando sua pretensão no artigo 10 da Lei n° 9.249/95.
Foi requerida, ainda, pelo contribuinte e outros, no Mandado de Segurança n°
2007.61.00.007778-8, a concessão de medida liminar para que fosse afastada quaisquer
atos da autoridade coatora tendentes a exigir-lhes o imposto sobre as verbas referentes à
participação nos lucros recebidas e a receber, até o trânsito em julgado da ação judicial
n° 2006.61.00.019210-0.
A liminar foi deferida, em 22/05/2007, autorizando os impetrantes a declarar as verbas
recebidas da empresa Orbital Serviços e Processamento de Informações Comerciais
LTDA a título de participação nos lucros, como rendimentos isentos e não tributáveis
pelo imposto de renda, enquanto em vigor a redação do artigo 10 da Lei 9.249/95,
ficando suspensa a exigibilidade até ulterior decisão judicial.
Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento pela União. A decisão
agravada foi mantida por seus próprios fundamentos em 09/11/2007.
Os Impetrantes apresentaram pedido de emenda a petição inicial, a fim de que constasse
como autoridade coatora o Delegado da Receita Federal em Santo André. Esse pedido
foi deferido pelo juízo em 20/10/2008.
Os impetrantes solicitaram autorização ao juízo para abertura de conta corrente e para
depósito dos valores supostamente devidos, de modo a garantir a presente demanda. Em
31/10/2008, foi deferido o depósito judicial dos valores controversos, para fins de
suspensão da respectiva exigibilidade, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN.
Em 19/08/2009, a sentença de 1a instância denegou a segurança. Nesse momento, a
liminar perdeu sua eficácia.
Contra essa decisão foi interposta apelação pelos impetrantes. Em 30/05/2011, foi
julgado extinto o feito, com apreciação do mérito, nos exatos termos dos artigos 269, V
do CPC e 33, XII do R.I do TRF, tendo em vista que os impetrantes noticiaram a adesão
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720297/2011-60

ao parcelamento previsto na Lei 11.941/09 e renunciaram ao direito sobre o qual se
funda ação judicial n° 2007.61.00.007778-8, ocorrendo, assim, a perda do objeto. Foi
determinado, ainda, que eventuais depósitos realizados fossem convertidos em renda da
União ou levantados pelos contribuintes, após o trânsito em julgado, no juízo singular.
Essa decisão transitou em julgado em 16/09/2011.
Em 13/02/2012, foi determinado pelo juízo que os depósitos realizados, nos autos da
ação judicial n° 2007.61.00.007778-8, fossem totalmente convertidos em renda da
União, por meio de pagamento definitivo.
Contra essa decisão foram interpostos embargos de declaração, pelos impetrantes, os
quais foram rejeitados em 28/02/2012.
Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento pelos impetrantes, que
alegaram que ao determinar a conversão dos depósitos em renda da União, não foi
observado que os depósitos foram efetuados com os encargos, multa e juros, nem que a
redução autorizada pela lei n° 11.941/2009 deveria incidir também sobre os juros
gerados após efetuados os depósitos judiciais.
Nesse agravo de instrumento, foi requerido, ainda, o efeito suspensivo a este recurso,
para que fosse sobrestada a conversão dos depósitos em renda da União, até o seu
julgamento final.
Em 03/05/2012, foi concedida a antecipação de tutela recursal para sustar qualquer
levantamento ou conversão em renda.
Em 11/12/2015, esse agravo de instrumento foi conhecido e parcialmente provido, para
determinar que as reduções incidissem sobre as importâncias depositadas, conforme o
artigo 1o, § 3o, inciso I, da Lei no 11.941/2009, que não prevê desconto sobre juros
remuneratórios.
Foram interpostos embargos de declaração, pelos impetrantes, em face dessa decisão.
Os embargos de declaração foram rejeitados em 02/08/2016.
Os impetrantes interpuseram Recurso Extraordinário e Recurso Especial contra o
acórdão proferido no agravo de instrumento, que reformou parcialmente a decisão
singular para determinar que as reduções incidissem sobre as importâncias depositadas,
conforme o artigo 1o, § 3o, inciso I, da Lei no 11.941/2009 que não prevê desconto sobre
juros remuneratórios.
Em 02/03/2017, o Recurso Especial não foi admitido.
Contra essa decisão foi interposto agravo, o qual não foi conhecido em 29/06/2018.
Essa decisão transitou em julgado em 22/08/2018.
Em 02/03/2017, o Recurso Extraordinário não foi admitido.
Contra essa decisão foi interposto agravo, ao qual foi negado seguimento em
31/08/2018.
Essa decisão transitou em julgado em 26/09/2018.
Importante salientar que o contribuinte Rooney Silva, conforme consulta aos sistemas
da RFB, efetuou dois depósitos judicias vinculados à ação judicial n°
2007.61.00.007778-8. Um no valor de R$ 419.489,72, efetuado em 06/11/2008 e outro
no valor de R$ 82.565,55, efetuado em 20/03/2009, ambos permanecem a disposição do
juízo, uma vez que não foram levantados ou transformados.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720297/2011-60

Esses depósitos judiciais foram efetuados em data anterior a sentença de 1a instância,
momento em que a liminar perdeu sua eficácia, mantendo dessa forma a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários controlados no presente processo, conforme
cálculo realizado no SICALC, que demostra que quando efetuados os depósitos, eles
eram suficientes para cobrir esses créditos.
Referido cálculo do SICALC foi efetuado, apenas, para verificação se a suspensão da
exigibilidade foi mantida, no momento em que a liminar perdeu sua eficácia.
Portanto, a Informação de e-fls. e-fls. 337/339 revela a existência de um segundo
depósito e atesta que os depósitos judiciais foram efetivados em 06/11/2008 (R$ 419.489,72, o
depósito referido pela fiscalização e pelo recorrente) e em 20/03/2009 (R$ 82.565,55).
A Informação, contudo, não foi instruída com cópia dos DARF e nem com a
memória do cálculo realizado no SICALC mencionada.
Segundo a Informação, ao tempo destes depósitos judiciais, ainda estaria a
produzir efeitos a liminar obtida pelo recorrente no MS n° 2007.61.00.007778-8, uma vez que a
sentença denegatória no MS n° 2007.61.00.007778-8 é posterior (19/08/2009) aos depósitos
(06/11/2008 e 20/03/2009). Além disso, acrescenta que o Agravo de Instrumento n°
2007.03.00.047873-1 (e-fls. 301/310) para obter efeito suspensivo da decisão concessiva da
liminar. A Informação destaca que a decisão agravada teria sido mantida por seus próprios
fundamentos (e-fls. 311). Note-se que esta decisão não é do Tribunal, mas do Juiz Federal. Na
sentença (e-fls. 315) do MS n° 2007.61.00.007778-8, se esclarece que liminar foi deferida pelo
Tribunal sustando os efeitos da decisão monocrática, ou seja, aparentemente a liminar
suspendendo a exigibilidade teria sido suspensa. Na fundamentação da sentença firmada em
31/07/2009 (e-fls. 321), consta que o AI 300.349 tirado nos autos n° 2007.61.00.007778-8 já
teria baixado à origem por ter sido tido como prejudicado.
A petição inicial do AI n° 2007.03.00.047873-1 consta das e-fls. 301/310 e
consulta ao andamento processual no site do Tribunal Regional Federal revela a seguinte
situação:
Fases
Data
Descrição
Documentos
30/10/2008
BAIXA DEFINITIVA A SECAO JUDICIARIA DE ORIGEM GRPJ N. GR.2008250883
Destino: JUIZO FEDERAL DA 22 VARA SÃO PAULO >1aSSJ>SP
-
29/10/2008
RECEBIDO(A) GUIA NR. : 2008248931 ORIGEM : SUBSECRETARIA DA QUARTA
TURMA
-
28/10/2008
REMESSA AO TDEA PARA BAIXA DEFINITIVA GUIA NR.: 2008248931 DESTINO:
PASSAGEM DE AUTOS
-
17/10/2008
RECEBIDO(A) DO M.P.F
-
03/10/2008
REMESSA GUIA NR.: 2008228584 DESTINO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
-
02/10/2008
DECURSO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES
-
01/10/2008
RECEBIDO(A) ORIGEM - UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
-
19/09/2008
REMESSA GUIA NR.: 2008215442 DESTINO: UNIÃO FEDERAL (Fazenda
Nacional)
-
05/09/2008
DISPONIBILIZADO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DECISÃO/DESPACHO CADERNO
JUDICIAL II
-
02/09/2008
CERTIDÃO AGUARD.DISPON.DIARIO ELETRON-PREVISÃO:05/09/08
-
27/08/2008 RECEBIDO COM DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA JULGO PREJUDICADO O
RECURSO...VARA COMPETENTE
-
31/03/2008
CONCLUSOS AO RELATOR GUIA NR.: 2008065100 DESTINO: GAB.DES.FED.
-
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720297/2011-60

SALETTE NASCIMENTO
28/03/2008
JUNTADA DE PETIÇÃO SEM DESPACHO - ART. 203,P. 4o., DO CPC Petição
Número 2008042017
-
13/03/2008
RECEBIDO DO GABINETE P/ JUNTADA DE PETIÇÃO
-
29/02/2008
CONCLUSOS AO RELATOR GUIA NR.: 2008042481 DESTINO: GAB.DES.FED.
SALETTE NASCIMENTO
-
28/02/2008
DECURSO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO AGRTE
-
11/02/2008
RECEBIDO(A) DA UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
-
18/01/2008
REMESSA GUIA NR.: 2008009907 DESTINO: UNIÃO FEDERAL (Fazenda
Nacional)
-
11/01/2008
JUNTADA DE PETIÇÃO SEM DESPACHO - ART. 203,P. 4o., DO CPC Juntada da
Peticao COM - 2008002103 Petição Número 2008002103
-
11/01/2008
JUNTADA DE PETIÇÃO SEM DESPACHO - ART. 203,P. 4o., DO CPC Juntada da
Peticao REC - 2008002092 Petição Número 2008002092
-
14/12/2007
PUBLICADO NO DJU DECISÃO/DESPACHO
-
12/12/2007
AGUARDANDO PUBLICACAO PREV. PUB. 14/12/07
-
05/12/2007
EXPEDIDO OFICIO COMUNICANDO DECISÃO AO JUÍZO DE ORIGEM, VIA
CORREIO ELETRÔNICO
-
03/12/2007
RECEBIDO(A) COM DESPACHO/DECISÃO ...TENHO QUE AFLORAM OS
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PROV. REQUERIDA. COM. INT.
AGRAVADA...
-
17/05/2007
CONCLUSOS AO RELATOR GUIA NR.: 2007113125 DESTINO: GAB.DES.FED.
SALETTE NASCIMENTO
-
10/05/2007 DISTRIBUIÇÃO AUTOMATICA INSTANTÂNEA Distribuição automática instantânea
do dia 10.05.2007 13:49:04
-
Assim, a liminar (decisão monocrática suspendendo a exigibilidade) teve seus
efeitos suspensos pela decisão publicada em 14/12/2007, mas em 05/09/2008 foi publicada
decisão monocrática terminativa julgando prejudicado o agravo de instrumento, tendo havido
baixa definitiva do processo em 30/10/2008.
Consulta ao Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região Edição n°
168/2008, revela a seguinte decisão no processo n° 2007.03.00.047873-1 (AI 300.349):
PROC. : 2007.03.00.047873-1 AI 300349
ORIG. : 200761000077788 22 Vr SAO PAULO/SP
AGRTE : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADV : MIRIAM APARECIDA P DA SILVA E LÍGIA SCAFF VIANNA
AGRDO : ALOISIO WOLFF e outros
ADV : FERNANDO OLAVO SADDI CASTRO ORIGEM :
JUIZO FEDERAL DA 22 VARA SAO PAULO Sec Jud SP
RELATOR : DES.FED. SALETTE NASCIMENTO / QUARTA TURMA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento de R. despacho monocrático que deferiu medida
acautelatória requerida pela parte.
Tendo em vista a prolação de sentença de mérito, naquela ação, conforme informação às
fls. 129/132, ocorreu a perda de objeto.
Pelo exposto julgo prejudicado o recurso, declarando-o extinto, sem apreciação do
mérito, nos exatos termos do art. 33, XII, do Regimento Interno, desta E. Corte
Regional, combinado com o art. 267, VI, do Estatuto Processual Civil.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720297/2011-60

Observadas as formalidades legais, após o decurso de prazo, encaminhem-se os autos à
Vara competente. P. I.
São Paulo, 25 de Agosto de 2008.
DESEMBARGADORA FEDERAL SALETTE NASCIMENTO Relatora
A petição do Agravo de Instrumento consta dos autos (e-fls. 301/310) e de seu
breve relato, transcrevo (e-fls. 303):
Trata-se de Mandado de Segurança ajuizado com o objetivo de determinar que a
autoridade coatora se abstenha de exigir o imposto sobre a renda incidente sobre as
verbas referentes à participação nos lucros recebidos e a receber até o trânsito em
julgado da decisão proferida no Mandado de Segurança 2006.61.00.019210-0, bem
como o reconhecimento da não incidência do imposto sobre a referida participação nos
lucros em face do estabelecido no artigo 10 da Lei 9.249/95.
O Ilustre magistrado a quo houve por bem conceder a medida liminar “para autorizar
os impetrantes a declarar as verbas recebidas da empresa Orbital! Serviços e
Processamento de Informações Comerciais S. A. A titulo de participação nos lucros,
como rendimentos isentos e não tributáveis pelo Imposto de Renda, enquanto vem vigor
a atual redação dó artigo 10 da Lei 9.249/95, ficando suspensa a respectiva
exigibilidade tributária até ulterior decisão judicial.”
Note-se, contudo, que a liminar suspendendo a exigibilidade em relação ao
autuado foi proferida no MS n° 2007.61.00.007778-8, cuja sentença foi firmada apenas em
31/07/2009. Logo, aparentemente, o Agravo de Instrumento foi considerado extinto em face da
sentença proferida no MS n° 2006.61.00.019210-0, mas a liminar a que se referia o Agravo de
Instrumento foi emitida no MS n° 2007.61.00.007778-8. Em razão disso, o Juiz Federal inicia a
fundamentação da sentença no MS n° 2007.61.00.007778-8 com a seguinte introdução (e-fls.
321):
Inicialmente, consigno que o feito n° 2006.61.00.019210-0 encontra-se pendente de
julgamento no E. TRF-3 (AMS 315.191. rei. Des. Fed. Salette Nascimento).
Por sua vez, o AI 300.349, tirado nestes autos (MS 2007.61.00.007778-8) já baixou à
Vara de Origem, vez que tido por prejudicado.
Passo à análise das preliminares.
Nesse contexto, a medida liminar suspensiva concedida no Agravo de Instrumento
não subsistiria ao tempo do depósito judicial efetuado em 06/11/2008, uma vez que já teria
inclusive havido a baixa definitiva do AI n° 2007.03.00.047873-1 em 30/10/2008, tido por
prejudicado.
A rigor, o montante de R$ 367.340,56 depositado em 06/11/2008 no código de
receita 7416 (e-fls. 167) é insuficiente para constituir depósito do montante integral (a
fiscalização apurou o imposto de R$ 368.439,38; e-fls. 98), mesmo se considerando a liminar. O
recolhimento efetuado no código de juros (Receita 0641) teria de ser realocado. Note-se que os
juros recolhidos (R$ 52.149,16, DARF e-fls. 167) eram mais do que suficientes em face do
apurado pela fiscalização (R$ 26.238,19; e-fls. 93), ainda mais se considerarmos a liminar.
A Informação de e-fls. 337/339 relata a existência de um segundo depósito no
valor total de R$ 82.565,55 em 20/03/2009 e que, ao considerar ambos os recolhimentos em
cálculo simulado no SICALC, o depósito seria no montante integral.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720297/2011-60

A Informação de e-fls. 337/339 não foi instruída com tela do segundo DARF e
nem com os referidos cálculos, contudo, a Informação em questão goza de fé pública e atesta o
entendimento da própria Receita Federal de o montante depositado ser integral ao tempo do
lançamento, tendo sido emitida por Auditora-Fiscal integrante de Equipe Regional de Análise e
Acompanhamento de Crédito Tributário Sub Judice - CTSJ.
Diante disso, deve ser cancelada a multa de ofício e os juros de mora sobre os
débitos lançados, em face do depositado judicialmente no âmbito do MS n° 2007.61.00.007778-
8/SP, conforme inteligência extraída da jurisprudência administrativa sumulada:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Como revelam as súmulas em questão, é cabível o lançamento de ofício do
principal para prevenir decadência.
Nem mesmo a noticiada adesão ao benefício da Lei n° 11.941, de 2009, ou seja, o
pagamento à vista mediante desistência de ação judicial e conversão de depósito judicial no
montante integral em renda inviabiliza o lançamento, pois não havia se operado a conversão.
Na diligência, a Receita Federal atestou não haver parcelamento (e-fls. 349). Não
atestou ter havido requerimento de adesão ao pagamento à vista mediante desistência da ação
judicial e conversão de depósito judicial em renda, nos termos autorizados pela Lei n° 11.941, de
2009, mas noticiou que tal adesão teria sido reconhecida na esfera do MS n° 2007.61.00.007778-
8/SP, tanto que o feito foi extinto1.
A Informação de e-fls. 337/339 relata que a conversão em renda não se efetivou
pela demora em se definir a extensão da anistia em face dos valores depositados judicialmente e
que, até aquela data, tal conversão não havia se operado, embora já houvesse decisão transitada
em julgado (e-fls. 337/339).

1 A decisão que julgou extinto o feito relativo à APELAÇÃO CÍVEL No 0007778-88.2007.4.03.6100/SP (MS n°
2007.61.00.007778-8/SP) especifica que “os Apelantes noticiaram às fls. 307/337 adesão ao parcelamento previsto
na Lei 11.941/09, bem ainda, renunciaram ao direito sobre o qual se funda a ação, fls. 339/340, ocorreu a perda de
objeto” (e-fls. 264). Por outro lado, o Acórdão de Embargos de Declaração em AI No 0007267-
81.2012.4.03.0000/SP - 2012.03.00.007267-9/SP – N° ORIG. 00077788820074036100 2 Vr SANTO ANDRE/SP
(e-fls. 275/276) revela que a adesão envolveu os arts. 1o, § 3o, inciso I, e 10 da Lei n° 11.941, de 2009, ou seja, o
pagamento à vista, com redução de 100% das multas de mora e de ofício, de 40% das isoladas, de 45% dos juros de
mora e de 100% sobre o valor do encargo legal, sendo que os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem
pagos ou parcelados deveriam ser automaticamente convertidos em renda da União, após aplicação das reduções
para pagamento a vista.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.608 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720297/2011-60

Nesse ponto, temos que asseverar que a decisão judicial acerca da extensão da
anistia e de quais valores devem ou não ser convertidos em renda e à que título não é de
competência do presente colegiado, devendo prevalecer o decidido na esfera do Poder Judiciário.
O que aqui se define é se a multa de ofício e os juros constituídos na Notificação
de Lançamento lavrada para prevenir decadência devem ou não subsistir, pois esta é a matéria
objeto da lide administrativa e, conforme já evidenciado, deve prevalecer o entendimento
sumulado de não ser cabível a constituição de multa de ofício e juros em relação à débito cuja
exigibilidade está suspensa por depósito judicial. Acrescente-se ainda que o argumento
subsidiário de não incidir juros sobre multa de ofício não prosperaria, em face da jurisprudência
cristalizada na Sumula CARF n° 108.
Por fim, ressalto que a Receita Federal, no exercício das atribuições de sua alçada,
deve observar as repercussões da conversão em renda.
Isso posto, voto CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para cancelar a multa de
ofício e os juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital